Tribunal: TJSP
Processo: 2056103-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e da Súmula 481 do STJ.